Tribunal: TJES
Processo: 0014167-87.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-01-27

Ementa:
E
MENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. VALIDADE DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. EDITAL. LEI ESTADUAL Nº 3.196/78. ALTERAÇÃO DO EDITAL DURANTE O CERTAME. LEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Reexame necessário e apelação cível interpost
a
s pelo Instituto AOCP e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente a pretensão de Rennan Comarela de Souza Matos Nascimento, anulando a desclassificação
dele
na 4ª etapa do concurso público regido pelo Edital n. 04/2018 – QOCBM e determinando a reaplicação da avaliação psicológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão central consiste em definir a validade do exame psicossomático como critério de desclassificação no concurso público, à luz da legislação estadual e das alterações realizadas no edital durante o certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Lei Estadual n. 3.196/
19
78 prevê a obrigatoriedade de aprovação em exame psicossomático para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, sendo lícita a exigência e regulamentação desse requisito no edital.

4. As alterações realizadas no edital durante o concurso não implicam em ilegalidade, desde que respeitem os parâmetros estabelecidos em lei e no próprio edital, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
5. No caso, restou demonstrado que o candidato, mesmo após as alterações no edital, permaneceu contraindicado na avaliação psicossomática por não atingir os parâmetros mínimos nas características de desenvolvimento cognitivo, controle emocional, impulsividade e agressividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente
o pedido
.
7. Julgamento prejudicado quanto ao reexame necessário.
8. Inversão dos ônus da sucumbência, com a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento
: "1. É válida a exigência de aprovação em exame psicossomático como critério para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, conforme previsão em lei estadual e no edital do concurso. 2. A alteração de critérios no edital durante o certame é legal, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 37; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 9º; CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 024190123000, Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida, 23.08.2021; TJES, Agravo de Instrumento n. 024209002369, Relator Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 05.10.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014167-87.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO AOCP e outros

APELADO: RENNAN COMARELA DE SOUZA MATOS NASCIMENTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. VALIDADE DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. EDITAL. LEI ESTADUAL Nº 3.196/78. ALTERAÇÃO DO EDITAL DURANTE O CERTAME. LEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Reexame necessário e apelação cível interpost
a
s pelo Instituto AOCP e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente a pretensão de Rennan Comarela de Souza Matos Nascimento, anulando a desclassificação
dele
na 4ª etapa do concurso público regido pelo Edital n. 04/2018 – QOCBM e determinando a reaplicação da avaliação psicológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão central consiste em definir a validade do exame psicossomático como critério de desclassificação no concurso público, à luz da legislação estadual e das alterações realizadas no edital durante o certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Lei Estadual n. 3.196/
19
78 prevê a obrigatoriedade de aprovação em exame psicossomático para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, sendo lícita a exigência e regulamentação desse requisito no edital.

4. As alterações realizadas no edital durante o concurso não implicam em ilegalidade, desde que respeitem os parâmetros estabelecidos em lei e no próprio edital, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
5. No caso, restou demonstrado que o candidato, mesmo após as alterações no edital, permaneceu contraindicado na avaliação psicossomática por não atingir os parâmetros mínimos nas características de desenvolvimento cognitivo, controle emocional, impulsividade e agressividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente
o pedido
.
7. Julgamento prejudicado quanto ao reexame necessário.
8. Inversão dos ônus da sucumbência, com a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento
: "1. É válida a exigência de aprovação em exame psicossomático como critério para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, conforme previsão em lei estadual e no edital do concurso. 2. A alteração de critérios no edital durante o certame é legal, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 37; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 9º; CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 024190123000, Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida, 23.08.2021; TJES, Agravo de Instrumento n. 024209002369, Relator Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 05.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO E
APELA
ÇÃO CÍVEL N. 0014167-87.2019.8.08.0024.

APELANTES: INSTITUTO AOCP E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO: RENNAN COMARELA DE SOUZA MATOS NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo
em face da respeitável sentença
proferida
nos autos da “
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”
proposta contra ele e contra
Instituto AOCP

por
Rennan Comarela de Souza

Matos Nascimento
, que julgou “PROCEDENTE a pretensão autoral, para declarar a nulidade da desclassificação do autor na 4ª etapa do concurso público regido Edital nº. 04/2018 - QOCBM possibilitando seu prosseguimento no certame com a consequente reaplicação da avaliação psicológica, que deverá adotar critérios científicos e objetivos para tal finalidade”.

Nas razões do recurso
(id 10092817
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) agiu em conformidade com a legalidade; 2)
o apelado
“foi reprovado em 04 (quatro) características, conforme narrado na inicial, mas ignorado no ato de prolação da sentença”,
restando reprovado
nas características
d esenvolvimento c ognitivo, c ontrole e mocional, i mpulsividade
e a
gressividade";
e 3) há diversos precedentes do colendo Tribunal de Justiça no sentido da tese recursal.

Requereu o provimento do recurso “a fim de que reformada a sentença proferida pelo d. Juízo a quo, e seja julgada improcedente a pretensão”.

Também foi interposta apelação pelo Instituto AOCP e nas razões do curso (id 10092832
) alegou, em síntese, que: 1) “o Apelado foi CONTRAINDICADO por não ter atingido os percentis estabelecidos no edital para 4 parâmetros, quais sejam: desenvolvimento cognitivo, controle emocional, impulsividade e agressividade (Laudo da Devolutiva, em anexo)”; 2)
agiu em estrita conformidade com a legalidade; 3) “A avaliação psicológica do concurso do Corpo de Bombeiro da Polícia Militar do Espírito Santo está devidamente prevista na Lei Estadual nº 3196/78”; e 4) “quanto ao último requisito, o Edital nº 04/2018 previu expressamente no item 6.9 a possibilidade de interposição de recurso administrativo contra o resultado da Avaliação Psicológica/Psicossomática”
.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida.

O
s
recurso
s
deve
m
ser provido
s
.

O apelado integra
o quadro do Corpo de Bombeiros desde o ano de 2011, o
stentando
a patente de Cabo Combatente, e inscreveu-
se
no concurso público para provimento do cargo de Oficial Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), regido pelo Edital n. 04/2018 – QOCBM.

Extrai-se da
peça
exordial que
ele
obteve êxito nas 03 (três) primeiras etapas do certame,
mas
foi considerado contraindicado na fase referente à avaliação psicológica.
Restou esclarecido ainda que
do total de 41 (quarenta e um) candidatos, apenas 06 (seis) foram aprovados na avaliação psicossomática, o que motivou a alteração das regras do certame pela Banca,
mas
mesmo com a alteração, o autor permaneceu com o status de contraindicado por não ter atingido parâmetros mínimos de desenvolvimento cognitivo, controle emocional, impulsividade e agressividade.

A s
úmula
v
inculante
n.

44 estabelece que “
Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”.

A
Lei
do Estado do Espírito Santo
n. 3.196,
de 9 de janeiro de 1978, estabelece no art. 9º que “
O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: [...] X - ser aprovado no Exame Psicossomático, realizado pela Diretoria de Saúde ou por instituições por ela determinadas, tendo como parâmetro o perfil profissiográfico estabelecido para o cargo, constante no edital do concurso, segundo normas internas da corporação”.

As retificações que foram feitas no edital do certame não configuram nenhuma ilegalidade, já tendo este colendo Tribunal de Justiça assentado, sobre a matéria, que “a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso”,
restando esclarecido que “
A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame” (
a
pelação
c
ível
n.
024190123000, Relator
Des. Arthur José Neiva de Almeida, ó
rgão julgador:
Quarta Câmara Cível
,
d
ata de
j
ulgamento: 23-08-2021,
d
ata da
p
ublicação no Diário: 10-09-2021).

No caso,
restou comprovado que o autor,
mesmo após as alterações do edital do certame, foi novamente contraindicado no exame psicossomático, restando expresso que o candidato não atingiu os parâmetros esperados nas seguintes características: “desenvolvimento cognitivo, controle emocional, impulsividade e agressividade” (fls. 127-8).

A propósito da matéria, lembro que já foi assentado que “
É firme neste egrégio Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da validade do exame psicossomático no concurso público regido pelo Edital n. 03/2018 CFO 2018/PMES, de 20-06-2018. 2. - No caso concreto, a eventual declaração de nulidade do edital em razão de alteração dos critérios de avaliação do exame psicossomático seria inócua porque a agravante foi considerada contraindicada na primeira avaliação e, mesmo levando-se em consideração a alteração do edital, ela permaneceria na condição de contraindicada, por não ter atingido os percentis estabelecidos para 04 (quatro) parâmetros, de sorte que, seja pelos termos do edital como inicialmente publicado, seja considerando a alteração levada a efeito naquele instrumento, ela não foi preterida na ordem de classificação do certame, vez que seria contraindicada nas duas circunstâncias”
(a
gravo de
i
nstrumento
n.
024209002369, Relator
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
,
ó
rgão julgador:
Terceira Câmara Cível
,
d
ata de
j
ulgamento: 05-10-2021,
d
ata da
p
ublicação no Diário: 19-10-2021).

Posto isso,
dou
provimento
ao
s
recurso
s,
reformo a respeitável sentença
e julgo
improcedente a pretensão formulada pelo autor
.

Julgo prejudicado
o reexame necessário.

Inverto
a

condenação ao pagamento de
ônus da sucumbência, mas declaro suspensa a exigibilidade das verbas na forma do art. 98, § 3º,
Código de Processo Civil
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

Voto com o relator